Tribunal: STF
Processo: Rp 1471
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-02
Data de publicação: 1988-03-02

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO ARGUINDO A INCONSTITUCIONALIDADE DE TEXTOS LEGAIS
QUE CONCEDEM CUMULATIVAMENTE AOS SERVIDORES QUE COMPLETAREM 10 ANOS
DE SERVIÇO OS REGIMES DA ESTABILIDADE E DE FUNDO DE GARANTIA.
OFENSA AOS ARTS. 8., XVIII, 'B', E 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 7938, DE 28/12/1984, E DA LEI 970,
DE 10/01/86, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.